Tribunal: TJMT
Processo: 0008398-06.2017.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008398-06.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE MIGUEL - CPF: 076.269.459-99 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VALOR DOS HONORÁRIOS – MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Sendo caso de inversão do ônus da prova em feito que versa matéria consumerista, e não havendo comprovação de que a dívida tem lastro em contrato formalizado, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

A inscrição dos dados do consumidor em cadastro de restrição ao crédito, uma vez não comprovada a existência e validade do débito, é indevida e enseja indenização por dano moral
in re ipsa
, ou seja, independente de demonstração específica de prejuízo ou sofrimento da pessoa para que esteja configurado.

Inaplicabilidade do verbete sumular n.o 385 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ante a inexistência de anotações anteriores.

Em relação ao valor da indenização pelos danos morais,
o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode ser fonte de lucro.

Sendo a quantia arbitrada em primeiro grau excessiva (15.000,00), deve ser reduzido o valor arbitrado (8.000,00), de modo a evitar enriquecimento indevido.

Descabe a redução dos valores fixados a título de honorários advocatícios, se o
quantum
(2.000,00) se mostra razoável e se foram observados os critérios previstos no art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0008398-06.2017.8.11.0018

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Condenação em Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
movida por
FELIPE MIGUEL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos e:

a)

declarou
inexistente o débito da autora para com a requerida;

b)

condenou
a Requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) aos requerentes, a título de indenização por danos morais.

c)

condenou
a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que “
a parte autora/apelada esteve inadimplente para com valores referentes a prestação de serviços educacionais, de modo, mostra-se legítima a cobrança inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito
”.

Sustenta que a ação culposa ou dolosa da Recorrente, assim como o dano sofrido pela Recorrida, não estão comprovados, e por isso não há falar em indenização.

Ressalta que
os simples aborrecimentos e chateações do dia a dia, especialmente contratempos envolvendo relações contratuais, não ensejam indenização na esfera moral, porquanto fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao indivíduo.

Aduz que sendo a parte Apelada devedora contumaz, não é aceitável a tese de que tenha sofrido abalo em sua imagem, honra e bom nome, posto que ostenta inúmeras ocorrências no cadastro de inadimplentes.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença objurgada a fim de que seja excluída a indenização por danos morais que lhe foi imposta. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
para valor razoável, bem como a redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 105156355 – fls. 421/427.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Felipe Miguel
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Condenação em Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
em face da
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Na petição inicial narrou que, em 2016,
procurou a Requerida para se informar quanto aos cursos disponíveis, manifestando interesse pelo curso de Administração, sem realizar matrícula, pagando tão somente a taxa de inscrição no vestibular.

Relatou que, posteriormente,
foi contactado pela Requerida que lhe informou quanto ao início das aulas, quando então informou que não desejava fazer a matrícula.

Afirmou que não efetivou a contratação com a instituição requerida, mas mesmo assim vem tendo prejuízos com os seus atos ilícitos.

Sustentou que em razão de ter seu nome inserido no cadastro de maus pagadores e por não desejar demandar judicialmente, notificou duas vezes a requerida para que cessasse as cobranças indevidas e retirasse o seu nome do cadastro de restrições e não obteve êxito, razão pela qual ajuizou esta ação.

O pedido liminar foi deferido e, de conseguinte, determinado que a parte Ré procedesse, no prazo de 10 (dez) dias, à exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito
sub judice
.

Em sede de contestação, a Requerida/Apelante sustentou que o Autor/Apelado, além de ter efetuado a matrícula, pagou somente a primeira mensalidade.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou indevida a cobrança efetuada pela instituição de ensino, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso e correção monetária desde a data da sentença.

Ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a Apelante alega que “
a parte autora/apelada esteve inadimplente para com valores referentes a prestação de serviços educacionais, de modo, mostra-se legítima a cobrança inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito
”.

Sob esse enfoque, em que pese à empresa Recorrente afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi celebrado contrato de prestação de serviços educacionais,
não
apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pelo consumidor para comprovar a contratação do serviço e justificara cobrança.

Desse modo, se o Autor/Apelado alega desconhecer a contratação e a Requerida/Apelada, por sua vez, não faz prova em contrário, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação a requerimento da Apelante.

Vale salientar que o ônus é da Instituição de Ensino comprovar a contratação do serviço e a matrícula do Apelado no curso de ensino superior.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado, presença do aluno em sala, realização de trabalhos e provas etc.

Assim, a contratação impugnada não se sustenta.

Com efeito, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome do Recorrido na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
.

Como é sabido, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor também é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição do nome do consumidor na SERASA em razão da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018) (sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018) (sem grifo no original).

Vale destacar que o documento de ID 105156355 - fl. 27, demonstra que não existiam anotações negativas anteriores no CPF do Apelado, e as únicas dívidas lá constantes foram as inseridas pela Apelante.

Assim, considerando que as negativações feitas pela Requerida em face do autor foram consideradas indevidas, é de rigor a o pagamento de indenização por dano moral.

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da indenização pelos danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando o efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Assim, considerando o valor negativado (R$ 1.852,27), inserido no rol de inadimplentes desde 25/11/2016, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como consultor de vendas e a situação econômica da Recorrente,
a indenização na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) melhor atende ao caso concreto
,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 398 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF, por analogia).

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1914244/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021).

Por fim, no que tange ao pedido de redução da verba honorária, não assiste razão à Apelante, uma vez que levando em considerando a natureza da ação (declaratória c/c indenizatória), em tramitação desde dezembro/2017, bem com o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda e acompanhar o feito, entendo apropriada a manutenção dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), como bem fixados na sentença.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Apelo e reduzo a indenização por dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Demais aspectos da sentença objurgada ficam mantidos.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021